Tribunal: TJMT
Processo: 1026299-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026299-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL FABIANE DE AVILA - CPF: 061.909.261-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA - CPF: 044.865.461-05 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), GABRIEL FABIANE DE AVILA - CPF: 061.909.261-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido. Prisão preventiva. Fundamentação da custódia cautelar. Garantia da ordem pública. Predicados pessoais. Presunção de inocência. Cautelares alternativas. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, visando a concessão de liberdade provisória ao paciente ou aplicação de “
medidas acauteladoras diversas da privação de liberdade
”.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (
1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) predicados pessoais do paciente; 3) a segregação provisória constitui “
desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
”; 4) a suficiência das cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

As apreensões de 15,330g (quinze gramas e trezentos e trinta centigramas) de cloridrato de cocaína, 46 (quarenta e seis) pinos plásticos vazios [comumente utilizados para comercializar a droga] e 18 (dezoito) munições de calibre .38 intactas, “
após o cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido no curso de investigações
” sobre a mercancia ilícita de entorpecentes, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
”.

A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
”.

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

As medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração especifica em tráfico de drogas, visto que o paciente consta como investigado em inquérito policial, de onde se extrai que foram identificados “
diversos suspeitos ligados a prática ilegal de tráfico de drogas e/ou que mantém relação com a facção criminosa do Comando Vermelho e atuam na cidade de Comodoro/MT
”, a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Doutrina
: MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312 e 313, I; CF, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687243/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.10.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6; STJ, RHC nº 46.378/MG, Rel. Minª Laurita Vaz, j. 5.8.2014; STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026299-77.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
COMODORO

IMPETRANTE(S): DR. GABRIEL FABIANE DE AVILA

PACIENTE(S): MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002568-11.2024.8.11.0046), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 239657660).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons predicados pessoais; 3) a segregação provisória constitui “
desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
”; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou aplicadas “
medidas acauteladoras diversas da privação de liberdade
” (ID 239657653), com documentos (ID 239657654/ ID 239657660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 241275192).

O Juízo singular prestou informações

(ID 241920941).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes e posse de munições de arma fogo - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente que já estava sendo investigado pela prática do comércio malsão e que responde a outros Inquéritos Policiais em andamento por crimes da mesma espécie – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas – Paciente preso enquanto cumpria medidas alternativas em outro incidente - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 245794653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 4.9.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Segundo consta dos autos, em suma, que a equipe de investigação da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Comodoro/MT cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados, a fim de investigar crimes de associação para produção e tráfico de drogas.

Ademais, narra o Auto de Prisão em Flagrante que a ação ocorreu na residência de Marcos Vinícius Rosa da Silva, conhecido como Bagdá, em Comodoro-MT. Durante a busca, foram encontrados diversos itens, incluindo munições, substâncias aparentando ser cocaína, joias, um celular, relógios, um vaporizador eletrônico, dinheiro e outros objetos relacionados. [...]

No presente caso, foi apreendida a droga e objetos típicos para a traficância, logo, existe conduta que indica que o suspeito estava ao que tudo indica comercializando substâncias entorpecentes.

Vieram aos autos o laudo preliminar de constatação das substâncias apreendidas, que apontou positivo para a presença de “cloridrato de cocaína”, conforme consta no Laudo Pericial carreado ao ID: 167999601.

[...]

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, Laudo Pericial, o Auto de Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial. [...]

In casu, o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006) em 06 de outubro de 2023 (autos nº: 1009660-97.2023.8.11.0006) e a prisão foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sendo que o acusado assumiu perante o Juízo a condição de proibição de não cometer novos crimes, contudo, cumpriu a condição imposta a ele.

Diante disso, vislumbro os elementos de convicção para decretar a prisão processual do custodiado, visto que, o mesmo foi devidamente intimado sobre as medidas cautelares impostas em seu desfavor, portanto, tinha conhecimento das consequências de seu descumprimento.

Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. [...]

Dessa forma, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame, na patente probabilidade de contumácia de tráfico de drogas e abalo social que a liberdade do autuado ocasiona, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe, para evitar-se que ele volte a praticar crimes. [...]

De outro norte, a defesa sustenta que as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, no entanto, ressalto o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. [...]

Ainda, vale anotar que embora a defesa alegue que a quantidade de entorpecente apreendido seja relativamente pequena, tal fato não descaracteriza a suposta prática do delito de tráfico de drogas. [...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA [...] em PRISÃO PREVENTIVA. [...].
” (Ricardo Garcia Maziero, juiz de Direito – ID 239657655)

Em 29.10.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (PJE nº 1002847-94.2024.8.11.0046).

Na mesma data [29.10.2024], o Juízo singular determinou a notificação do paciente (PJE nº 1002847-94.2024.8.11.0046).

Em 30.10.2024, o paciente foi notificado (PJE nº 1002847-94.2024.8.11.0046).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, extraídos das apreensões de 9 (nove) porções de cloridrato de cocaína com peso de 15,330g (quinze gramas e trezentos e trinta centigramas), 46 (quarenta e seis) pinos plásticos vazios, 18 (dezoito) munições intactas de calibre .38 e R$ 63,45 (sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), no dia 4.9.2024, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (nº 1009062-12.2024.8.11.0006) em sua residência, localizada à rua São Paulo, nº 279, bairro Cristo Rei, no município de Comodoro/MT, bem como pela reiteração delitiva, visto que o paciente registra inquérito policial por tráfico de drogas (PJE nº 1010994-69.2023.8.11.0006).

As apreensões de 15,330g (quinze gramas e trezentos e trinta centigramas) de cloridrato de cocaína, 46 (quarenta e seis) pinos plásticos vazios [comumente utilizados para comercializar a droga] e 18 (dezoito) munições de calibre .38 intactas, “
após o cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido no curso de investigações
” sobre a mercancia ilícita de entorpecentes, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 19.10.2021).

Além disso, o risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

No tocantes às cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração especifica em tráfico de drogas, visto que o paciente consta como investigado em inquérito policial (PJE nº 1010994-69.2023.8.11.0006), de onde se extrai que foram identificados “
diversos suspeitos ligados a prática ilegal de tráfico de drogas e/ou que mantém relação com a facção criminosa do Comando Vermelho e atuam na cidade de Comodoro/MT
”, a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024